Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-34.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019181-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA - CPF: 352.441.351-04 (APELADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO (PROCESSOS ASSOCIADOS) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA
SICOOB SERVIDOR
– CONGLOMERADO ECONÔMICO EVIDENCIADO – HIGIDEZ DAS CÉDULAS – ATO DISSIMULADO QUE SE CONVALECE NO TEMPO – COMPROMISSO DE QUITAÇÃO ASSUMIDA PELA
COOPERSERVIDOR
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso dos autos, houve conivência do SICOOB quanto à forma de pagamento de parte da compra do
Mercado Pinguim Ltda.
, a partir do momento em que não se opôs à emissão de Cédulas de Crédito em nome dos Apelados, sabendo e anuindo que a quitação fosse feita pela
COOPERSERVIDOR
.

2 - As operações bancárias que aparelham a Ação de Execução são válidas, trata-se de simulação relativa, posto que os títulos foram emitidos em nome do Apelado com a sua, mas com o compromisso verbal de que a quitação seria de responsabilidade da
COOPERSERVIDOR
, motivo pelo qual o
SICOOB
não tem interesse para exigir o adimplemento em face dos Apelados. Aplica-se, ao caso, a inteligência da 2ª parte do artigo 167 do CC, segundo o qual considerar-se-á válido o ato dissimulado que estiver encoberto pela simulação relativa.

3 - A Cooperativa propôs Ação de Execução em face dos Apelados mesmo sabendo que a responsável pelo adimplemento das operações de crédito sempre foi a
COOPERSERVIDOR
, o que configura alteração da verdade dos fatos, incorrendo em ofensa ao disposto no artigo 80, inciso II, III e IV, do CPC. Litigância de má-fé mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1019181-34.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SICOOB Servidor
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Afonso Henrique de Oliveira e sua esposa
.

A Juíza sentenciante anulou as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 que aparelham a Ação de Execução 1023700-86.2017.8.11.0041, face o reconhecimento de ato simulado. Determinou a baixa da negativação do nome dos Apelados e condenou a Apelante em litigância de má-fé, fixando a multa em 2% do valor da causa, nos termos do artigo 80, incisos II, III e IV, do CPC.

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que é pessoa jurídica completamente autônoma da
COOPERSERVIDOR
, age de forma independente, à luz da Lei 5.764/71, não havendo que falar em conglomerado econômico.

Sustenta que os empréstimos creditados na conta corrente dos Apelados são hígidos, já que não houve vício de consentimento, não sendo o caso de simulação. Aduz que não tem relação jurídica com 03 (três) Contratos de Compra e Venda firmados entre a
COOPERSERVIDOR
e
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
, atinente à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
., e que é objeto da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041.

Assevera que os Apelados emitiram as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 de livre e espontânea vontade, estando ausente qualquer mácula capaz de retirar a sua exigibilidade. Renitente, afirma que não há falar em ato simulado, muito menos em nulidade dos títulos de crédito que instruem a Ação de Execução correspondente.

Argui que, apesar de provada eventual simulação, o vício não poderia ser alegado pelos próprios “simulantes”, eis que os Apelados foram conscientizados das intenções escusas na contratação dos empréstimos, pois foram os principais interessados no recebimento dos valores, objeto da Execução.

Forte nesses argumentos, requereu a reforma da decisão, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, incluindo o de litigância de má-fé, já que não alterou a verdade sobre os fatos.

Caso mantida a decisão recorrida, requestou a redução dos honorários de sucumbência para 5% do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 95105471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
SICOOB Servidor
recorreu da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Afonso Henrique de Oliveira
e sua esposa.

A Apelante manejou a Ação de Execução 1023700-86.2017.8.11.0041 com o objetivo de executar as seguintes operações bancárias contratadas pelos Apelados:

(i)

Cédula n.º 647812
, emitida em 22/06/2016, na importância de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais), vencida em 05/01/2017, tendo sido parcialmente amortizada, sendo R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) em 10/05/2016 e R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais) em 31/08/2016.

(ii)

Cédula n.º 660398
, emitida em 31/08/2016, na quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), vencida em 06/03/2017 e não paga.

De acordo com a memória de cálculo elaborada pelA Apelante, o saldo devedor atualizado em 27/07/2017 era de R$ 1.046.411,59 (um milhão, quarenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos). Como garantia da dívida, indicou à penhora os imóveis matriculados sob o n.º 93.466 (unidade autônoma situada no Condomínio Village das Américas II), e também os de n.º 93.470 e n.º 95.192 (lotes 17 e 18, Setor I, do Conjunto Habitacional CPA III), que são objeto da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041 (autos associados).

Citados, os Apelados opuseram os vertentes Embargos à Execução e, em resumo, arguiram a nulidade das Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398, ao argumento de que os títulos são decorrentes de simulação.

Asseveraram que o objeto das operações é ilícito por afrontar resoluções do Banco Central do Brasil, já que fora emitida por pessoa não cooperada. Aduziram que a origem da declaração de vontade não foi verdadeira, pois os Apelados não desejaram contratar o empréstimo, e foram convencidos pela Apelante e pela
COOPERSERVIDOR
a assinarem os títulos como forma de receber parte do valor da venda do Mercado Pinguim Ltda.

Segundo a narrativa dos Apelados, diante da comunhão de interesses, ficou estabelecido entre as partes envolvidas, em especial o Apelado
Afonso de Oliveira,
o presidente da
COOPERSERVIDOR
e o representante legal da Cooperativa Apelante, que diante da incapacidade financeira de a promitente adquirente honrar o pagamento das primeiras parcelas no final do ano financeiro (dezembro/2015), parte do valor da compra seria quitado por meio de empréstimos realizados em nome do Apelado Afonso, tendo como credora a Apelante, e como responsável pela quitação a promitente adquirente
COOPERSERVIDOR
.

Ao final de extenso arrazoado inicial, os Apelados pugnaram pelo acolhimento da preliminar de carência da ação, ao argumento de que não têm legitimidade para figurar no polo passivo da Execução. No mérito, requereram a nulidade dos títulos de crédito que instruem a demanda executiva ante a ocorrência de ato simulado, a baixa da negativação dos nomes dos Apelados, e a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

Ato contínuo, suspendeu-se o trâmite desta ação e da Ação de Execução até o julgamento do mérito da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041.

Registro que a Juíza da Comarca de origem havia proferido sentença antecipada, a qual foi anulada em 29/04/2020, já que o Órgão Colegiado concluiu pela necessidade esclarecer os seguintes pontos controvertidos: (i) qual a relação da Apelante com a
COOPERSERVIDOR
especificamente na aquisição do
Mercado Pinguim Ltda.
incluindo o terreno, toda a estrutura física e o fundo de comércio?; (ii) houve ajuste verbal para que parte da quitação do preço fosse feita por meio da concessão de empréstimo contratado em nome de
Afonso de Oliveira
?, (iii) qual a causa subjacente das Cédulas de Crédito Bancário nº 647812 e nº 660398, que aparelham a Ação de Execução n.º 1023700-86.2017.8.11.0041 manejada pela
SICOOB Servidor
?

Realizada a audiência de instrução, apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza da causa ratificou o entendimento anterior de que a
COOPERSERVIDOR
tinha pleno conhecimento dos gravames e dos ônus registrados nas matrículas 93.470 (Lote18), 95.192 (lote 17) e 93.365 (lote 16), razão porque afastou o pedido de rescisão contratual. No mais, acolheu o pedido formulado nestes Embargos à Execução,
anulou
as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 e julgou extinta a Ação de Execução.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que é pessoa jurídica completamente autônoma da
COOPERSERVIDOR
, age de forma independente, à luz da Lei 5.764/71, não havendo que falar em conglomerado econômico.

Sustenta que os empréstimos creditados na conta corrente dos Apelados são hígidos, já que não houve vício de consentimento, não sendo o caso de simulação. Aduz que não tem relação jurídica com os 03 (três) Contratos de Compra e Venda firmados entre a
COOPERSERVIDOR
e
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
, atinente à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
., e que é objeto da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041.

Feito o necessário relato dos fatos, tenho que a sentença proferida nesta demanda merece parcial reforma, pelos seguintes fundamentos.

Conforme o que ficou decidido no apelo interposto na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041, está evidente a participação da Apelante no negócio jurídico firmado entre a
COOPERSERVIDOR
e

os Apelados no tange à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
., tratando-se de conglomerado, sendo a Apelante cooperativa de origem financeira e a
COOPERSERVIDOR
cooperativa de natureza mista, e ambas mantêm interesses comuns, que convergem para o atendimento dos mesmos servidores cooperados nas duas instituições.

Conforme relatado no voto condutor do RAC n.º 1006440-59.2018.8.11.0041, no final de 2015,
Reginaldo Rosa de Cerqueira
, então presidente da
COOPERSERVIDOR
, manifestou a intenção de adquirir o
Mercado Pinguim Ltda.
(terreno, estrutura física e o fundo de comércio) em benefício dos cooperados do
SICOOB Servidor
e também da própria adquirente, os quais poderiam comprar produtos a preços menores,

pelo valor global de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) parcelados, inicialmente, em 05 (cinco) vezes de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Tão logo assinados os contratos, a
COOPERSERVIDOR
assumiu a parte financeira do mercado, realizou pagamento de fornecedores e funcionários, bem como transferiu a conta de cartões para a sua titularidade. Quanto ao adimplemento do preço, ficou comprovado que parte se deu em dinheiro e parte por meio da concessão de créditos promovidos pela Apelante em nome do Apelado
Afonso Henrique de Oliveira
, sendo que o pagamento dessas operações bancárias deveria ser realizado pela
COOPERSERVIDOR
(promitente adquirente).

Dito de outro modo, em 18/12/2015, a Apelante abriu conta corrente em nome do Apelado
Afonso Henrique de Oliveira
e efetivou 03 (três) operações de empréstimo bancário, abaixo relacionadas:

(i)
CRÉDITO PESSOAL N.º 605346, firmado em 18/12/2015, no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), vencido em 05/06/2016;

(ii)
CRÉDITO PESSOAL N.º 610740, firmado em 13/01/2016, na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vencido em 05/07/2016;

(iii)
CRÉDITO PESSOAL N.º 619460, firmado em 24/02/2016, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencido em 05/09/2016;

Para liquidar os contratos acima relacionados, o Apelado
Afonso Henrique de Oliveira
foi orientado e consentiu com a emissão de outras 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário em favor da Apelante, que são objeto da Ação de Execução 1023700-86.2017.8.11.0041, cujo numerário teria sido utilizado para quitar os empréstimos acima descritos, sendo:

(i)

Cédula n.º 647812
, emitida em 22/06/2016, na importância de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais), vencida em 05/01/2017, cuja importância foi utilizada para quitar o Crédito Pessoal n.º 605346 de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

(ii)

Cédula n.º 660398
, emitida em 31/08/2016, na quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), vencida em 06/03/2017, sendo o montante usado para quitar os Créditos Pessoais n.º 610740 e n.º 619460, no total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Isto é, segundo provas concretas produzidas nos autos principais - RAC n.º 1006440-59.2018.8.11.0041 - os Créditos Pessoais ns. 605346, 610740 e 619460, que somam a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foram
quitados
por meio da
emissão
de 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário em benefício da Apelante.

No que tange ao adimplemento da
Cédula n.º 647812 (
R$ 354.000,00), ficou demonstrado de forma clarividente que seria promovido pela
COOPERSERVIDOR
, e não pelos Apelados, tanto que aquela pagou R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) em 10/05/2016 e R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais) em 31/08/2016, amortizando a importância de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais); logo, dúvidas não há de que a
COOPERSERVIDOR
deve pagar o saldo remanescente e atualizado de R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais).

No que concerne à
Cédula n.º 660398
(R$ 410.000,00), a
COOPERSERVIDOR
não amortizou qualquer valor, estando completamente inadimplida.

Feitas essas considerações, em sede de Embargos à Execução, ficou comprovado que a única responsável pela quitação das Cédulas Bancárias objeto desta Execução é a
COOPERSERVIDOR,
haja vista a existência de acordo verbal nesse sentido, razão porque não subsiste justa causa para o manejo da Execução em face dos Apelados. Aliás, é exatamente isso que também ficou comprovado na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041.

Diante disso, o caso
não
é de nulidade das Cédulas de Crédito Bancário n.º 647812 e n.º 660398, pois os envolvidos em suas emissões não tinham a intenção de enganar uns aos outros, muito menos terceiro de boa-fé.

Ao estudar com muita atenção o conjunto fático-probatório destes autos e da Ação n.º 1006440-59.2018.8.11.0041, é possível concluir que o recebimento de parte do valor da compra do Mercado Pinguim Ltda. consistente na celebração de contrato em nome do Apelado
Afonso
(pessoa não cooperada) mediante o compromisso de que a quitação do valor tomado seria feita pela adquirente
COOPERSERVIDOR
, não padece do vício de consentimento (erro ou dolo).

No caso concreto, os Apelados não foram vítimas da situação em que se encontram. A celebração de empréstimo como forma de receber parcela do valor da venda do Mercado Pinguim Ltda. (imóvel e fundo de comércio) fora aceito pelos Apelados. Isso está incontroverso nos autos.

Não se pode olvidar que, na simulação, nenhum ato jurídico é desejado, nem o aparente nem outro qualquer. É preciso ficar comprovada a falta de consciência da vontade, elemento essencial ao suporte fático que
não
está corroborado por provas na espécie. Em verdade, o que ocorreu no caso em exame foi a camuflagem da prática de empréstimo, quando a verdadeira intenção da
COOPERSERVIDOR
era amortizar parte do valor da compra de empresa varejista do ramo alimentício.

Portanto, ao contrário do que entendeu a Juíza sentenciante, no meu modo de ver, as operações bancárias que aparelham a Ação de Execução são válidas por se tratar de simulação relativa, em que os títulos foram emitidos em nome do Apelado com a sua anuência, mas com o compromisso verbal de que a quitação seria de responsabilidade da
COOPERSERVIDOR
, sendo este o motivo pelo qual a
SICOOB
não tem interesse para exigir o adimplemento em face dos Apelados. Aplica-se, ao caso, a inteligência da 2ª parte do artigo 167 do CC, segundo o qual considerar-se-á válido o ato dissimulado que estiver encoberto pela simulação relativa.

Para melhor visualização dos fatos, depois que os autos retornaram para completar a fase instrutória, foi possível colher prova irresoluta de que a
COOPERSERVIDOR
repassou R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) em espécie para os Apelados e demais alienantes, pagou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por meio dos Créditos Pessoais nº 605346, nº 610740 e nº 619460 contratados com o SICOOB em nome de
Afonso de Oliveira
, e quitou essas três operações bancárias por meio da emissão de duas Cédulas que, agora, o Apelante pretende cobrar dos Apelados, quando sempre soube que quem se responsabilizou pelo pagamento fora a
COOPERSERVIDOR
.

Isto é, a Cédula
nº 647812
, emitida em 22/06/2016, na importância de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais), e a Cédula Cédula
nº 647812
emitida em 31/08/2016, na quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), embora estejam formalmente em nome dos Apelados, devem ser adimplidas pela
COOPERSERVIDOR,
porque esse foi o trato entre os contratantes da aquisição do fundo de comércio do Mercado Pinguim Ltda.

Isso leva à conclusão certeira de que há conivência da Apelante quanto à forma de pagamento de parte do preço pela aquisição do
Mercado Pinguim Ltda.
, a partir do momento em que não se opôs à emissão de Cédulas de Crédito em nome dos Apelados, admitindo que a sua quitação fosse feita pela
COOPERSERVIDOR
. Portanto, não há simulação absoluta capaz de anular tais operações de crédito. O que existe é simulação relativa que consiste no dever de a quitação ser feita pela
COOPERSERVIDOR.

Dito de outro modo, dúvidas não há que a causa subjacente das Cédulas de Crédito Bancário n.º 647812 e n.º 660398, que aparelham a Ação de Execução, foi a quitação de parte do valor combinado na aquisição do mercado acima mencionado. Por questão de lógica, tais operações são válidas, mas devem ser reclamadas da
COOPERSERVIDOR
, sendo este o motivo pelo qual a Ação de Execução deve ser extinta sem resolução do mérito. O caso é
sui generis.

O entrelaçamento entre as duas Cooperativas está escancarado, a participação da Apelante no processo de pagamento dos contratos discutidos na Ação de Rescisão Contratual foi comprovado, revelando-se injustificável a cobrança em face de quem, na verdade, são credores.

Relativamente à condenação da Apelante em litigância de má-fé, comungo do mesmo entendimento da Juíza
a quo
, pois a Apelante propôs a Ação de Execução em face dos Apelados mesmo sabendo que a responsável pelo adimplemento das operações de crédito á a
COOPERSERVIDOR
, estando configurada a alteração da verdade dos fatos, incorrendo em ofensa ao disposto no artigo 80, inciso II, III e IV, do CPC.

Quanto ao pedido de alteração dos honorários recursais fixados em 10% do valor atualizado da causa para 5% do valor da condenação, não verifico motivos para o seu acolhimento.

O Diploma Processual Civil diz que a fixação dos honorários deve ser entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na espécie, a sentença é de natureza declaratória, já que extinguiu o feito sem resolução do mérito, o que significa que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, tal como fez a Juíza sentenciante, a qual fixou-os no percentual mínimo.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para reconhecer a validade das Cédulas
nº 647812
e
nº 647812
, cujo valor pendente deve ser exigido da
COOPERSERVIDOR
, conforme acordo de vontades comprovado nos autos. No mais, confirmo a sentença no capítulo atinente à condenação por litigância de má-fé.

Deixo de condenar a Apelante ao pagamento de honorários recursais, face à vedação nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021